Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-56.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.